Tribunal: STF
Processo: RE 71298
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-03-22
Data de publicação: 1972-03-22

Ementa:
TERRAS DEVOLUTAS DO ESTADO. USUCAPIAO. VIABILIDADE, EIS QUE O PRAZO
CONSUMOU-SE ANTES DO ADVENTO DO CÓDIGO CIVIL. II. EMBORA A EMENTA DO
ARESTO EMBARGADO INVOQUE O DECRETO 22 785/1933 NA CONTAGEM DO PRAZO,
O CERTO E QUE DOS VOTOS APURA-SE QUE O USUCAPIAO FOI RECONHECIDO
PORQUE SEU PRAZO TERMINOU ANTES DE ADVIR O CÓDIGO CIVIL. ANTE A
DESCOINCIDENCIA, PREVALECEM AS NOTAS TAQUIGRAFICAS, NOS TERMOS DO
ART. 92, PARAGRAFO 2, DO REGIMENTO INTERNO. III. E, PORQUE A
DECISÃO, ASSIM CONSIDERADA, HARMONIZA-SE, POR INTEIRO, COM A SÚMULA
N. 340, DESCABEM OS EMBARGOS DE DIVERGENCIA, LIMITADOS A ESSA
PRETENSA DISSONANCIA. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.